Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706718-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por FERNANDO CÉSAR BARBOSA JORANHEZON em desfavor da CLARO S/A (ID 51437949). Em suas razões de apelação (ID 51437954), o autor sustenta: 1) a inversão do ônus da prova; 2) a inexistência da dívida cobrada; 3) a prescrição do débito; 4) a condenação da ré/apelada em danos morais. Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 51437955/56). Contrarrazões apresentadas (ID 51438109). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a apelada, Claro S/A, anexe aos autos os contratos 870267742 e 870275264, cujos débitos encontram-se em nome do autor/apelante no Serasa Limpa Nome (ID 51437922/23/24). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator